Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE DA EMPRESA INTERMEDIADORA. VIAGEM DE FÉRIAS. SEGURO. DEFEITO ELÉTRICO. AR-CONDICIONADO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova dos autos, sobretudo o contracheque (ID 380554580), corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
2. De acordo com o art. 1.005 do Código de Processo Civil, o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Desse modo não há que se falar em coisa julgada para litisconsorte não recorrente.
3. A empresa que intermedia a locação de veículo integra a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo quando são questionados os valores cobrados e as condições constantes da reserva.
4. Se o conjunto probatório evidencia que o contrato de seguro celebrado não cobria defeitos elétricos, merece prestígio a sentença que indeferiu o pedido de restituição do prêmio pago.
5. Não basta para aflorar o dano moral a frustração decorrente do não funcionamento do ar-condicionado do veículo locado, nos dois últimos dias de férias, se as evidências não apontam repercussão do evento que justifique a reparação.
6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00. A exigibilidade fica suspensa em virtude da assistência judiciária que ora defiro.